Tribunal: TJMT
Processo: 0024280-91.2017.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024280-91.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA - CNPJ: 97.482.384/0001-68 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - CPF: 040.415.871-40 (ADVOGADO), RECEPTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 11.954.115/0001-31 (APELANTE), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (APELANTE), RAUFFMAN JOSE HENRIQUE WEYERS - CPF: 034.538.246-36 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES CHAVES - CPF: 950.615.330-20 (ADVOGADO), JACI JOSE DE SOUZA - CPF: 206.153.611-53 (APELADO), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), ANA ALVES DE SOUZA - CPF: 047.139.781-40 (APELADO), FLAVIO CARDOZO DALTO - CPF: 820.114.941-68 (ADVOGADO), SARA PRISCILLA SOUZA DA SILVA - CPF: 084.098.021-39 (APELADO), T. L. S. A. - CPF: 075.772.271-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA - CNPJ: 97.482.384/0001-68 (APELADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES CHAVES - CPF: 950.615.330-20 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - CPF: 040.415.871-40 (ADVOGADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (APELADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), RAUFFMAN JOSE HENRIQUE WEYERS - CPF: 034.538.246-36 (ADVOGADO), RECEPTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 11.954.115/0001-31 (APELADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (APELADO), ANA ALVES DE SOUZA - CPF: 047.139.781-40 (APELANTE), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), FLAVIO CARDOZO DALTO - CPF: 820.114.941-68 (ADVOGADO), JACI JOSE DE SOUZA - CPF: 206.153.611-53 (APELANTE), SARA PRISCILLA SOUZA DA SILVA - CPF: 084.098.021-39 (APELANTE), T. L. S. A. - CPF: 075.772.271-70 (APELANTE), RECEPTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 11.954.115/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON CHAVES DINIZ - CPF: 054.360.221-46 (TERCEIRO INTERESSADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (EMBARGADO), AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA - CNPJ: 97.482.384/0001-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – LIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES AO VALOR DA APÓLICE – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – ATUALIZAÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE “PARE” – RESPONSABILIDADE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PENSÃO MENSAL AOS FILHOS – DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO
DE CUJUS
–
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– ATUALIZAÇÃO DO PENSIONAMENTO – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DEDUÇÃO DO DPVAT – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – TESE ARGUIDA SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por KOVR PREVIDENCIA S/A, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação no 0024280-91.2017.8.11.0055, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – LIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES AO VALOR DA APÓLICE – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – ATUALIZAÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de “PARE” – RESPONSABILIDADE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PENSÃO MENSAL AOS FILHOS – DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – ATUALIZAÇÃO DO PENSIONAMENTO – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DEDUÇÃO DO DPVAT – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – 1o APELO NÃO CONHECIDO – 2o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A teor do verbete sumular n. 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença na parte que não fora sucumbente.

A cobertura securitária das indenizações está limitada aos valores previstos na apólice, com incidência de correção monetária desde a contratação até o efetivo pagamento, e os juros de mora a partir da citação, conforme entendimento do c. STJ.

A legislação de trânsito confere aos veículos que trafegam por via preferencial prioridade absoluta de passagem, cabendo, portanto, aos motoristas que pretendem cruzá-la, a adoção de cautelas redobradas, estabelecendo punições a quem desrespeita tal preceito, sendo nesse sentido os artigos 34 e 44 do Código Nacional de Trânsito.

Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa do motorista da empresa de transporte segurada, escorreita a sentença que reconheceu a culpabilidade.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do familiar (genitora), sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser fixado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano, em contrapartida, à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.” (STJ. AgRg no AREsp 569.117/PA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 06/11/2014, DJe 03/12/2014)

Considerando que foi deferida a denunciação à lide, restando configurado, portanto, duas relações distintas, incide o princípio da sucumbência, de forma simultânea e autônoma, tanto na lide principal e como na secundária, devendo a parte vencida de cada demanda arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.”
(Id. 264012263)

Em suas razões, de Id. 266443294, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
é omisso quanto a análise da limitação de responsabilidade da parte embargante, no que tange as apólices de seguro.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para ser sanada a alegada omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Dito isso, no panorama delineado nos autos, inobstante as alegações da parte embargante, importa ressaltar que não há qualquer vício no acórdão embargado.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão quanto a análise dos limites de responsabilidade da embargante, vez que eventual condenação se limita exclusivamente à apólice n. 1002300015294, aduzindo que a apólice de n. 1002300017252 não fez parte do presente caso.

Ocorre que no acórdão embargado, somente foi analisado o pedido de limitação da apólice n. 1002300015294, ao passo que no apelo apresentado no Id. 218829307, inexiste qualquer menção de pretensão a exclusão da apólice de n. 1002300017252.

Dito isso, calha ponderar que a observância dos limites previstos na apólice de n. 1002300015294, já havia sido determinado pelo juízo
a quo
, de modo que carece de interesse recursal a parte embargante no ponto.

A questão afeta a exclusão da apólice de n. 1002300017252 não foi arguida por quaisquer das partes em grau recursal.

Desse modo, é nítida a inovação recursal que a parte embargante busca empreender sob pretexto de vício, o que impede, em contrapartida, o não conhecimento do recurso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025